Tribunal: CARF
Processo: 15588.720467/2023-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720467/2023-98
ACÓRDÃO
2401-012.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 21/12/2020
LOCAL DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA CARF N° 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
COMPETÊNCIA PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA
CARF N° 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nunez
Campos e Miriam Denise Xavier.

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720467/2023-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 681/695) interposto em face de decisão (e-fls.
652/669) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Contribuições
Previdenciárias da Empresa/Empregador (e-fls. 02/13) relativas ao Código de Receita 2141 CP
PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR (infração: RUBRICAS A SEGURADOS
EMPREGADOS)
e
ao
Código
de
Receita
2158
CONTRIBUIÇÃO
RISCOS
AMBIENTAIS/APOSENTADORIA ESPECIAL (infração: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS) e
contra Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias dos Segurados (e-fls. 14/20) relativas
ao Código de Receita 2096 CP SEGURADOS - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (infração:
RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS), ambos com multa agravada (112,5%) e a versar sobre as
competências 01/2019 e 12/2020, cientificados em 14/08/2023 (e-fls. 605/607). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 21/30, transcrevo:
Como o município não exibiu as folhas de pagamento de remuneração a seus
empregados, a cuja apresentação fora intimado, procedeu-se ao lançamento por
arbitramento (...)
A Remuneração não declarada foi obtida através do confronto entre a base de
cálculo do imposto de renda retido na fonte dos segurados empregados obtida
em DIRF e a remuneração declarada pelo município em GFIP. Trata-se aqui de
arbitramento da remuneração de empregados, não declarada.
(...)
O município, porém, não apresentou GFIP retificadora nem prestou qualquer
esclarecimento acerca destes recolhimentos a maior.
Desta forma, tendo em vista que não há embasamento legal para o
aproveitamento de recolhimentos sem a devida declaração dos valores de
contribuição previdenciária devidos correspondentes, não se dará no âmbito
desta fiscalização o aproveitamento do valor efetivamente recolhido, em
conformidade com o parágrafo 5o do artigo 463, da IN 971/2009.
(...)
Não entregou qualquer documento de folha de pagamento, em meio digital, no
formato do MANAD.
Quanto às folhas sintéticas ou resumo de folha, o município também não as
apresentou.
Desta forma, aplica-se aos autos de infração contidos neste Processo
Administrativo Fiscal a multa agravada de 112,50 %, conforme determina a
legislação.
(...) Eventuais débitos decorrentes de contribuições previdenciárias devidas
declaradas em GFIP, não foram objeto de lançamento no âmbito deste
Procedimento Fiscal.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720467/2023-98
3
(...) Conforme o que vai aqui relatado, as contribuições previdenciárias objeto
deste lançamento não foram informadas em GFIP, não havendo ainda o
respectivo recolhimento integral das mesmas.
Na impugnação (e-fls. 610/620), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Incompetência.
(b) Caráter confiscatório e desproporcional da multa.
(c) Bis in idem - parcelamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 652/669):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO. JURISDIÇÃO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Créditos previdenciários declaradas em GFIPs pelo contribuinte e passíveis de
cobrança não se confundem créditos suplementares constituídos de ofício, em
sede de fiscalização, por intermédio de documentos fiscais diversos. Assim, não se
configura ocorrência de duplicidade de cobrança (bis in idem).
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO A multa que encontra embasamento legal, por
conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída
administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese
prevista pela norma.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720467/2023-98
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 10/06/2024 (e-fls. 671/678) e o recurso voluntário (e-
fls. 681/695) interposto em 09/07/2024 (e-fls. 679/680), em síntese, alegando:
(a) Incompetência. O art. 59, inciso I, do Decreto n. 70.235/72, citado
expressamente na ratio decidendi do acórdão recorrido, é peremptório em
informar que os atos e temos lavrados por pessoa incompetente são nulos. Na
mesma toada, porém de modo mais específico, o artigo 10, caput, do Decreto
70.235/72, prescreve que o auto de infração deve ser lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta. De semelhante modo, o Regimento
Interno da Receita Federal (Portaria n° 203 de 14/05/2012 / MF) pontifica, em
seu artigo 224, caput e inciso VI, que a competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil (DRFs) para processar lançamentos de ofício e impor multas se
restringe ao âmbito de suas respectivas jurisdições. A ratio legis das normas em
apreço certamente foi a de prestigiar o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, visto que a autuação no local da ocorrência dos fatos tende a
facilitar o acesso e o conhecimento das irregularidades imputadas pelo fisco,
bem como dos documentos que lastrearão eventual impugnação. O auto de
infração foi lavrado não apenas por órgão territorialmente incompetente, mas
em local diverso daquele em que teriam ocorrido as supostas infrações,
indicando a Delegacia da Receita Federal de Aracajú/SE como local de sua
respectiva lavratura. Diante do prejuízo à defesa, a nulidade deve ser declarada.
(b) Caráter confiscatório e desproporcional da multa. A decisão hostilizada sequer
analisou o mérito da tese deduzida no bojo da impugnação, isto é, a de que a
multa aplicada teria caráter confiscatório e seria desproporcional, se limitando a
tão somente afirmar que a Autoridade Fazendária estaria proibida de olvidar a
aplicação da lei vigente e de apreciar a sua eventual inconstitucionalidade, ao
argumento de que não haveria, em derredor do tema ora debatido, decisão
judicial, proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, declarando a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais objurgados e que serviram de
fundamento para a aplicação da multa. Contudo, tal entendimento merece
reparo. Afinal, o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento sumulado no
sentido de que a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmulas STF n°364 e n° 473). No mesmo
sentido, o artigo 53, da Lei n° 9.784/99. Trata-se do que convencionalmente se
chama em doutrina de princípio da autotutela administrativa. Ademais, a
Autoridade Fazendária deixou de observar que existe decisão do plenário do
Supremo Tribunal Federal chancelando a tese deduzida na impugnação, o que,
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720467/2023-98
5
por si só, autoriza a apreciação da matéria, na esteira do que preconiza o § 6°, do
artigo 26-A, do Decreto n. 70.235/72:
Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo.
Execução fiscal. CDA. Irregularidade. Controvérsia de índole infraconstitucional.
Multa punitiva. 100% do valor do tributo. Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença
de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do
entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a
legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e
provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual
(Súmula 279/STF). 3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada
anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015 e a
eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (STF - ARE: 1480777 MS, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 29/04/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024)
Embora se reconheça que pena e tributo sejam institutos distintos, há de se
convir que o artigo 113, §1°, do CTN, deu aos dois o mesmo tratamento legal. No
mesmo sentido, há doutrina. Logo, aplicável o princípio da vedação ao confisco,
sobretudo quando superior a 100%, conforme jurisprudência do STF. O próprio
TRF1, que exerce jurisdição sobre o caso em apreço, vem reconhecendo em
recentes julgados o caráter confiscatório e a desproporcionalidade de multa
aplicadas em patamar abusivo, inclusive em percentuais inferiores a 100%.
Nestes temos, requer, subsidiariamente, seja reconhecido o caráter confiscatório
da multa aplicada, a fim de que seja equitativamente reduzida, na esteira do que
preconiza a jurisprudência hodierno.
(c) Bis in idem - parcelamento. Antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, o
Município de Rafael Jambeiro/BA já havia celebrado parcelamento especial que
englobou todas as contribuições previdenciárias por ele devidas entre 04.2017 e
10.2020, ou seja, em período que abrange quase todas as competências
apuradas neste processo. Destarte, requer sejam excluídos deste processo os
lançamentos referentes as competências de 01.2019 a 10.2020, a fim de que se
evite cobrança em duplicidade, até porque se trata de créditos tributários que,
por força do parcelamento, estão com sua exigibilidade suspensa.
É o relatório.

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720467/2023-98
6
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 10/06/2024 (e-fls. 671/678), o recurso
interposto em 09/07/2024 (e-fls. 679/680) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Incompetência. O Município sustenta a nulidade do lançamento em razão de o Auto
de Infração ter sido lavrado não apenas por órgão territorialmente incompetente, mas em local
diverso daquele em que teriam ocorrido as supostas infrações, havendo em razão disso ofensa ao
art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, ao Regimento Interno da Receita Federal (Portaria MF n°
203, de 2012, art. 224, caput e inciso VI) e cerceamento à defesa e ao contraditório.
A argumentação do recorrente não prospera, eis que afastada por jurisprudência
vinculante:
Súmula CARF no 6 - Aprovada pelo Pleno em 2006
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94711, de 20/10/2004 Acórdão no 103-21225, de 13/05/2003
Acórdão no 104-20812, de 06/07/2005 Acórdão no 105-14047, de 27/02/2003
Acórdão no 107-07331, de 10/09/2003 Acórdão no 202-11274, de 09/06/1999
Acórdão no 201-76714, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08674, de 25/02/2003
Acórdão no 203-09437, de 16/02/2004 Acórdão no 203-09710, de 10/08/2004
Súmula CARF no 27 - Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de 17/10/2007
Acórdão no 104-21824, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15545, de 24/05/2006
Acórdão no 205-01048, de 03/09/2008 Acórdão no 202-18608, de 12/12/2007
Acrescente-se ainda que o autuado não demonstrou a ocorrência de qualquer
prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório (princípio pas de nullité sans grief).
Rejeita-se a preliminar.
Caráter confiscatório e desproporcional da multa. A decisão recorrida apresentou
motivo juridicamente válido para não analisar a alegação de inconstitucionalidade da multa
agravada. Acertado o entendimento veiculado na decisão recorrida de não competir ao julgador
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720467/2023-98
7
administrativo declarar inconstitucionalidade, pois respaldado na Súmula CARF n° 2 e no art. 26-A
do Decreto n° 70.235, de 1972.
Nas razões recursais, para demonstrar a ocorrência da hipótese prevista no inciso I
do §6° do art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, o recorrente invoca Acórdão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal proferido no ARE 1480777 AGR/MS a negar provimento, com majoração
de honorários, ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso extraordinário com agravo, fundado no art. 13, V, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, uma vez que o acórdão recorrido se alinhara ao entendimento do Supremo
Tribunal Federal e, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário
analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e
reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário,
nos termos da Súmula STF n° 279. Logo, a lide apreciada pelo Tribunal Pleno no ARE 1480777
AGR/MS limitou-se à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário, não
havendo declarado a inconstitucionalidade do §2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, na redação
do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
As Súmulas STF n° 364 e n° 473 e o art. 53 da Lei n° 9.784, de 1999, bem como o
princípio da autotutela da administração, pressupõem a existência de ilegalidade, não detectada
pela turma julgadora de primeira instância.
Não cabe também ao presente colegiado afastar a aplicação do dispositivo legal em
questão sob alegação de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco e da
proporcionalidade, não havendo jurisprudência/ato vinculante (Súmula CARF n° 2; e Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26-A).
Bis in idem - parcelamento. A tela apresentada pelo recorrente a identificar o
parcelamento celebrado antes da lavratura do Auto de Infração (e-fls. 694) é expressa no sentido
de o documento de origem ser um LDCG – Lançamento de Débito Confessado - GFIP. O Relatório
Fiscal atesta expressamente que as contribuições aferidas indiretamente não foram objeto de
declaração em GFIP (Relatório Fiscal, e-fls. 23 e 28), tratando-se de ponto não contestado. Logo,
não se cogita de duplicidade e nem de débito com exigibilidade suspensa por força do
parcelamento, não tendo o recorrente apresentado prova em sentido contrário.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 705
DF CARF MF
Original